Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATO OBSCENO. EXPOSIÇÃO DO ÓRGÃO GENITAL EM FEIRA LIVRE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de ato obsceno, tipificado no art. 233 do Código Penal. A denúncia narra que, em 30 de junho de 2024, por volta das 15h, na Feira da Torre de TV, o réu, de forma ostensiva e reiterada, tocou e expôs o próprio órgão genital em ambiente público, mesmo após advertências dos seguranças do local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura ato obsceno nos termos do art. 233 do Código Penal; e (ii) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação, afastando-se o princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade encontra respaldo em documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial e Relatório Final, bem como nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A autoria é comprovada por declarações firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, ambas agentes de segurança, que relataram a exposição reiterada do órgão genital e gestos obscenos dirigidos ao público.
5. A conduta do réu, ao expor e tocar o próprio pênis em local público, de forma voluntária e reiterada, mesmo após advertências, se amolda ao tipo penal do art. 233 do Código Penal, sendo irrelevante o dolo específico de ofender a coletividade.
6. A jurisprudência e a doutrina majoritária dispensam a exigência de contato físico ou intenção específica de escandalizar para configuração do delito, bastando a prática de ato de natureza libidinosa ou ofensiva à moralidade sexual em local acessível ao público.
7. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para formar juízo condenatório seguro, como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A exposição do órgão genital em local público, acompanhada de gestos libidinosos e desrespeitosos, configura o crime de ato obsceno, ainda que não haja contato físico com terceiros.
2. Para a tipificação do art. 233 do Código Penal, basta o dolo genérico de realizar o ato em ambiente público ou exposto ao público, sendo desnecessário o intuito específico de escandalizar.
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e demais elementos probatórios, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação em crimes contra a dignidade sexual.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 233, 59 e 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036968, 0712027-49.2021.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 2042284, 0713168-47.2023.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 2042304, 0710003-07.2024.8.07.0019.